Tribunal: TJDFT
Processo: 0729204-38.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. ALIMENTOS. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO. INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA.
1. A tempestividade constitui-se em requisito extrínseco de admissibilidade. Logo, ausente citado requisito, impõe-se o não conhecimento do recurso.
2. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.